Tribunal: TJMT
Processo: 1023381-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
VISTOS.
1. ADM DO BRASIL LTDA interpõe agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Falsidade de Documento Público, Nulidade de Instrumentos Públicos e de Negócios Jurídicos c/c Cancelamento de Registros Públicos e Instrumentos Públicos c/c Pedido de Liminar ‘Inaldita Altera Pars’ para Bloqueio da Ação a Margem das Matrículas” no 1010500-58.2019.8.11.0003 ajuizada contra a ora agravante e outros por MARIA MIRTES ENVAGELISTA, que deferiu parcialmente o pedido antecipatório para “Determinar o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis enumerados pela requerente no item 7 “C” a “F”, que tenham como proprietários os requeridos desta lide” sic (id. 66238458).
De proêmio, a agravante explicita não ter solicitado a extensão dos efeitos da decisão unipessoal desta Relatora, nos autos do Agravo de Instrumento no 1013913-54.2020.8.11.0000, que deferiu a atribuição de efeito suspensivo relativamente a decisão agravada, uma vez que já sofreu a referida averbação em suas matrículas.
Nas razões, sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, pois sequer é possível vislumbrar a probabilidade do direito perquirido pela agravada, tendo em vista que as supostas fraudes teriam iniciado há mais de 70 anos, haja vista que a demanda não se trata de uma ação declaratória pura ou meramente declaratória, de modo que está sujeita aos efeitos da prescrição, bem como não existe mais o que se falar em “periculum in mora”.
Nesses termos, aqui abreviados, requer a concessão da tutela recursal para determinar o cancelamento das averbações registradas nas matrículas no 99.503 e 99.504.
É a síntese do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, I do CPC) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017 do CPC), dou-lhe seguimento.
3. De rigor, o vertente agravo de instrumento distingue-se daquele interposto por Brado Logística e Rumo S.A, apenas quanto aos efeitos práticos do pedido, isso em razão do cumprimento da ordem de averbação do Protesto Contra Alienação de Bens à margem das matrículas, restando evidente a conexão (id. 66238461 – p. 1/3).
Desse modo, se os fatos e fundamentos que cercam a questão são idênticos, a solução provisória há de ser a mesma. Isto é, conquanto as razões recursais revelem matéria de ordem pública, o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, o que significa dizer que, mesmo de ordem pública, a matéria devolvida deve ser objeto de enfrentamento pelo juiz prolator da decisão agravada, sem o que o Tribunal não poderá conhecer da questão, sob pena de supressão de instância.
A despeito disso, não vislumbro razões para rever a leitura da probabilidade do direito demonstrado na origem, assim como o perigo de dano ou comprometimento da utilidade do resultado final, como fiz constar no já referido agravo de instrumento:
“Sem suprimir a instância pretérita, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelos agravantes, uma vez que os fatos mais antigos narrados na ação de origem datam de setenta anos e os mais recentes de três décadas o que por si só já afasta o periculum in mora a justificar a concessão da tutela de urgência pelo juízo a quo. Por outro lado, a análise quanto à nulidade dos instrumentos públicos e dos negócios jurídicos é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que os registros gozam de fé pública”. (grifei)
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar o cancelamento das averbações de Protesto Judicial Contra Alienação de Bens objeto dos autos, nas matrículas no 99503 e 99504.
4. Comunique-se ao douto juízo a quo.
5. Intime-se o agravado para oferecer contraminuta.
6. Determino a reunião destes autos aos do Agravo de Instrumento no 1013913-54.2020.8.11.0000.
7. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se. Cumpra-se.